Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707732-22.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: XISTO SALGADO SANTOS NETO, JACIRA AGUIAR SILVA SANTOS RECORRIDO: ALMEIDA E PAIVA RESTAURANTE LTDA DECISÃO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto à parte recorrente a regularização do pagamento do preparo, vinculando os recibos já juntados aos autos (IDs 61926826 e 61826828) às guias objeto dos IDS 61926825 e 61926827, uma vez que ausente a respectiva numeração do código de barras. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.